Tribunal: STF
Processo: RE 99476
Classe: RE
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-06-13
Data de publicação: 1983-06-13

Ementa:
1.DIREITO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. QUESITOS DA LEGITIMA DEFESA. PODE
O JUIZ REPETIR A VOTAÇÃO DE QUALQUER QUESITO DA SERIE, QUANDO
ENTENDER QUE, A RESPOSTA A QUALQUER DELAS, NÃO SE COADUNE COM A
LINHA DE DECISÃO JÁ MANIFESTADA EM RESPOSTA ANTERIOR, CONSOANTE
MESMO O ART-488 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
2.INEXISTÊNCIA DE NULIDADE NO JULGAMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE
SE NEGA PROVIMENTO.